Tribunal: TJBA
Processo: 8001184-68.2024.8.05.0139
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001184-68.2024.8.05.0139 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSILEIDE SOUZA DA SILVA Advogado(s): REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO COM LICENÇA PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 . A controvérsia gira em torno da possibilidade de cumulação de duas licenças remuneradas (prêmio e para atividade política), e da legalidade do ato que revogou a licença eleitoral anteriormente concedida. 2. A Lei Complementar nº 64/1990 e o art. 104 da Lei Estadual nº 6.677/1994 estabelecem a obrigatoriedade de afastamento do servidor público do exercício do cargo até 3 meses antes do pleito, para que possa concorrer a mandato eletivo. Tal afastamento, contudo, não pode ocorrer simultaneamente ao gozo de outra licença remunerada, como é o caso da licença prêmio. 3. Na hipótese, restou incontroverso que a impetrante encontrava-se em gozo de licença prêmio até 14/07/2024 e pleiteou a licença para desincompatibilização para iniciar em 05/07/2024. A Administração Pública corretamente tornou sem efeito o deferimento inicial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 4. Ademais, o requerimento judicial foi protocolado somente em 18/07/2024, após o prazo legal de afastamento previsto na legislação eleitoral, que se encerrou em 06/07/2024, configurando perda do prazo e ausência de direito líquido e certo. 5. A Administração possui discricionariedade vinculada para rever ato administrativo que contrarie os pressupostos legais, especialmente quando não preenchidos os requisitos formais para o exercício simultâneo das prerrogativas funcionais. 6. Ausente qualquer demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, não se caracteriza direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança. Segurança Denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8001184-68.2024.8.05.0139 em que figuram como impetrante JUSILEIDE SOUZA DA SILVA e impetrado o Secretário de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.